Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO. PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
3. Trata o presente de Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como, a intempestividade para comprovar a hipossuficiência e o pedido de reconsideração.
4. As contrarrazões foram apresentadas intempestivamente, certidão ID 64238336. Não conheço das contrarrazões.
III. Questões em Discussão
5. A questão apresentada à essa Turma Recursal, por meio do Agravo Interno, Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o indeferimento da gratuidade de justiça e o não conhecimento do recurso inominado interposto, face sua deserção.
IV. Razões de decidir
6. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais: “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”.
7. A agravante interpôs Recurso Inominado, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar sua hipossuficiência, ID 61157151, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo, certidão ID 61621495. A decisão ID 61663307 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A agravante apresentou documentos para comprovar a hipossuficiência, intempestivamente, ID 62004526. Decisão ID 62680538 indeferiu os pedidos contantes na petição ID 62004526 e intimou a agravante a cumprir integralmente a decisão ID 61663307, ou seja, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Decisão ID 63026394 não recebeu o recurso por ser deserto.
8. Ressalta-se que o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, inexistindo, portanto, lacuna legislativa a respeito na Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, incabível a intimação do(a) recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC.
9. O prazo para comprovação do recolhimento, assim como a forma de recolhimento do preparo recursal, foi fixado pela própria Lei (artigo 42 da Lei 9.099/1995 e artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais). Sendo assim, em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu arbítrio. Ademais, como o preparo não foi adequadamente demonstrado, porque não comprovado o pagamento das custas processuais, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
10. Nesse sentido: Acórdão 1227388, 07043205920198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1209562, 07300051720188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1188977, 07574942920188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Dispositivo
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão Monocrática mantida.
10. Custas e honorários na forma disposta na decisão agravada.
_________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Regimento Interno das Turmas Recursais, Art. 31 e Art. 81;
Enunciado 80 – FONAJE;
Lei 9.099/1995 - Art. 42, § 1o
CPC, Art. 1.007, § 4o;
Lei 9.099/1995, Art. 42

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1227388, 07043205920198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1209562, 07300051720188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1188977, 07574942920188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.